Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727960-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ROMANINI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Antônio Carlos Romanini pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção. Em suas razões, o agravante sustenta que, preenche os requisitos legais para o benefício, conforme declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios acostados aos autos. Alega que a matéria já foi objeto de análise por este egrégio Tribunal, ocasião em que foi reconhecida sua hipossuficiência econômica e deferido o pedido de justiça gratuita. Aduz que a decisão agravada, ao indeferir novamente o benefício, incorre em violação à autoridade da decisão colegiada anterior, inexistindo alteração fática ou jurídica que justifique a revogação do benefício outrora concedido. Pede a concessão do efeito suspensivo para garantir ao agravante o benefício da justiça gratuita até o julgamento final do presente agravo. Requer, ao final, provimento do recurso para reformar a decisão agravada e a concessão definitiva da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Registre-se, inicialmente, que, embora o agravante tenha pedido efeito suspensivo, o pedido será analisado como antecipação de tutela, em observância ao princípio da fungibilidade. Antes da análise do presente agravo de instrumento, proceder-se-á a um breve relato dos fatos para melhor compreensão da questão posta em debate. Antonio Carlos Romanini ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra o BRB, alegando superendividamento e descontos abusivos que comprometem integralmente sua renda. Os autos foram distribuídos ao MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília, tendo sido determinada a juntada de documentos que comprovasse a condição de hipossuficiência e o recolhimento das custas. O MM Juiz não analisou o pedido de gratuidade, declinando a competência. Redistribuídos os autos para a 2a Vara Cível de Samambaia, aquele juízo determinou a suspensão do processo devido à admissão do IRDR 17, mas antes indeferiu o pedido da tutela provisória, para limitação dos descontos das prestações dos mútuos ao patamar de trinta por cento (30%) dos rendimentos, sem apreciar o pedido de gratuidade de justiça. O agravante interpôs agravo para fins de limitar os descontos a trinta por cento (30%) e, para que fossem deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. O Relator indeferiu a antecipação de tutela, mas concedeu os benefícios da gratuidade de justiça, tendo esta egrégia 4a Turma Cível, confirmado a concessão dos benefícios da gratuidade, porém manteve o indeferimento da tutela quanto aos descontos. Confira-se: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE TRINTA POR CENTO (30%) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085, DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a dificuldade financeira da agravante, de modo a confirmar a presunção de hipossuficiência por ela declarada, há de se conceder a gratuidade judiciária postulada 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente. 4. Se os negócios jurídicos realizados entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, legítimos e aptos a serem executados na integralidade, mostram-se válidos os descontos sem limitação na conta corrente, relativos a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido”. (Acórdão 1781155, 0703894-05.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 01/12/2023.) grifo nosso O Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia suscitou conflito negativo de competência, o qual foi declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Brasília. Após o retorno dos autos ao Juízo competente, da 3a Vara Cível de Brasília, este determinou emenda à inicial para a juntada de documentos que comprovassem a condição de hipossuficiente ou o recolhimento das custas iniciais. O agravante juntou documentos (ID 239333578). Decisão ID 239640677 indeferiu a gratuidade postulada. O agravante então, interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando a existência de decisão colegiada que concedeu a gratuidade de justiça, a ausência de novos elementos fáticos que justificassem a revogação e, a violação à autoridade da decisão do Tribunal, à coisa julgada formal e à segurança jurídica. Decido. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Conforme se extrai dos autos, a matéria relativa à gratuidade de justiça já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal no Agravo de Instrumento no 0703894-05.2022.8.07.0000, ocasião em que, após exame dos documentos apresentados, foi reconhecida a hipossuficiência econômica do agravante e deferido o benefício da justiça gratuita. Assim, a decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de gratuidade, incorre em violação à autoridade da decisão proferida por este Tribunal, afrontando os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da estabilidade das decisões judiciais. Importa destacar que a decisão colegiada que concedeu a gratuidade de justiça não foi objeto de impugnação pela parte adversa, restando, portanto, preclusa no que tange à análise da condição econômica do agravante. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para, revogando a decisão agravada, restabelecer os efeitos da decisão colegiada anteriormente proferida, com a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator